Tribunal: TJBA
Processo: 0313722-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0313722-49.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): MARCELA DAIANE DOS SANTOS RODRIGUES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ARRENDANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSUIDORA INDIRETA DO VEÍCULO. INOPONIBILIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL AO FISCO. INTELIGÊNCIA DO ART. 123 DO CTN. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. IDENTIFICAÇÃO PELO RENAVAM. SUFICIÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ILIDIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DO EMBARGANTE. NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta por Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado da Bahia, visando à extinção da execução referente a débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos exercícios de 2015 a 2018, no valor de R$ 90.645,57, com alegações de ilegitimidade passiva da arrendante, nulidade das Certidões de Dívida Ativa, ausência de notificação no processo administrativo fiscal e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa arrendante de veículos ostenta legitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal referente ao IPVA; (ii) estabelecer se as Certidões de Dívida Ativa que identificam os veículos pelo número do RENAVAM atendem aos requisitos legais de liquidez e certeza; e (iii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. 3. A arrendante, como proprietária e possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo IPVA, sendo inoponível ao Fisco a cláusula contratual que atribui ao arrendatário o ônus tributário, nos termos do art. 123 do CTN. 4. A CDA que identifica o veículo pelo número do RENAVAM — código identificador único — atende plenamente aos requisitos dos arts. 202 e 203 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980, não havendo nulidade a ser declarada. 5. O ônus de ilidir a presunção legal de certeza e liquidez da CDA compete ao embargante, que não produziu prova inequívoca da irregularidade do processo administrativo fiscal, nem demonstrou qualquer elemento apto a desconstituir o título exequendo. 6. O julgamento antecipado da lide é medida adequada quando a controvérsia se resolve exclusivamente por questão de direito, não configurando cerceamento de defesa a dispensa de dilação probatória em tais circunstâncias. 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0313722-49.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.